Tribunal: TJDFT
Processo: 0007678-53.2012.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 DA LCP. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR.

I - É assente a jurisprudência no sentido de que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios, de modo que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova.

II - Nos crimes envolvendo violência sexual, normalmente cometidos às escuras, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando narra os fatos de forma coerente em todas as fases processuais, mesmo decorrido longo período entre os fatos e sua oitiva judicial, e quando suas declarações encontram respaldo em outros elementos de prova.

III - A conduta do réu consistente em deitar-se com a filha de sete anos de idade, abaixar sua calcinha e colocar o pênis na região glútea ou na mão da menor configura o delito de estupro de vulnerável, porquanto evidente o dolo de satisfação da lascívia, extrapolando os limites da mera importunação ofensiva ao pudor.

IV - Sentença proferida em data posterior ao delito sob exame não configura a agravante da reincidência.

V - Adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela vítima, quando existir pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória. Precedentes STJ.

VI – Se o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo, considerando as condições financeiras das partes, nada obstante a gravidade do delito, impõe-se sua redução.

VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.